Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento, dentre outras hipóteses, contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, a exemplo daquela objeto do presente recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu a liberação de valor penhorado em benefício da parte exequente, ora agravada.

3. Se os embargos à execução opostos pela parte executada foram recebidos pelo Juízo de origem sem efeito suspensivo, nos termos do art. 919, caput, do CPC, não há falar em óbice ao regular prosseguimento da execução, inclusive com levantamento de valores constritos em benefício da parte credora, ora agravada. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao autorizar o levantamento de numerário constrito no âmbito do feito executivo em favor da parte credora.

4. Recurso conhecido e desprovido.